Tribunal: TJDFT
Processo: 0716309-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
CIVIL. DIREITO PROCESSUAL AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALUNO REPROVADO. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. LEI 12.764/2012 E LEI 13.146/2015. DIREITO À ISONOMIA DE TRATAMENTO E À MATRÍCULA NO ANO SEGUINTE. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANOS DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia no caso vertente, cinge-se à possibilidade de o aluno com reconhecida deficiência física, galgar o ano seguinte do ensino fundamental, em condições iguais aos demais alunos do estabelecimento de ensino.

2. Na espécie, a instituição de ensino, apesar de ciente das recomendações médicas para o aluno, embora ciente de este apresenta espectro autista, atinentes às estratégias pedagógicas de ensino, com as devidas adequações às suas limitações, além de métodos de avaliação adequados, não as implementou efetivamente, realizando apenas módicas alterações, contribuindo eficazmente para a sua reprovação naquele ano.

2.1. O direito do autor está embasado na Lei 12.764/2012 que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e na Lei 13.146/2015 que assegura ao portador de deficiência física o direito à educação em condições iguais aos demais alunos, ou seja, sem discriminação, isto é, assegura-lhe tratamento isonômico, o qual, no entanto, foi malferido, diante da reprovação do autor no 8o ano, com o consequente impedimento de prosseguir no ano seguinte, no estabelecimento de ensino público.

3. Presentes, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ao direito ao resultado útil do processo, a decisão liminar recorrida deve ser mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido.